Tribunal: TJMT
Processo: 1034849-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1034849-27.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO AGRAVANTE. ALEGADAS OMISSÕES SOBRE INDETERMINABILIDADE DO OBJETO, CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, SUCESSÃO PROCESSUAL E ATOS CITATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS EFETIVAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO DA PENHORA E IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem na ação monitória em fase de cumprimento de sentença.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissões relativas à indeterminabilidade do objeto do acordo, à ausência de especificação da cultivar de sementes e da quantidade em quilogramas, à necessidade de prova pericial e à origem do valor executado; (ii) reconhecimento de omissão sobre a nulidade da conversão da ação monitória em cumprimento de sentença, ao argumento de que o acordo encerraria obrigação de fazer; (iii) reconhecimento de omissão quanto à regularidade da sucessão processual após o falecimento do executado originário; (iv) reconhecimento de omissões sobre a citação editalícia e a citação postal dos herdeiros, com invocação da Súmula 429 do Superior Tribunal de Justiça; (v) reconhecimento de omissão sobre a falta de intimação da penhora e a impenhorabilidade do bem de família atingido pela constrição; (vi) manifestação expressa, para fins de prequestionamento, sobre dispositivos do Código de Processo Civil, da Lei n. 8.009/1990 e da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (ii) aferir a possibilidade de exame originário, pela via dos aclaratórios, de matérias estranhas ao objeto do agravo de instrumento; (iii) analisar o cabimento do prequestionamento na ausência de vício de integração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao rejulgamento da causa, à reabertura de discussão já apreciada ou à adequação do decisum ao entendimento da parte.
5. A divergência da parte quanto à qualificação jurídica conferida à cláusula contratual, no ponto em que reconhece a natureza híbrida da obrigação assumida em acordo homologado e a viabilidade de cumprimento de sentença por quantia certa em caso de inadimplemento, não configura vício de integração apto a autorizar a via dos aclaratórios.
6. Configura inovação recursal, vedada pelo sistema processual, a pretensão de exame originário, pela via dos embargos de declaração, de matérias estranhas ao objeto do agravo de instrumento, especialmente a falta de intimação da penhora, a impenhorabilidade do imóvel constrito e a impugnação aos cálculos de atualização do débito, dependentes de prévio exame pelo juízo de primeiro grau mediante regular contraditório, sob pena de supressão de instância.
7. Por aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante, ressalvada a inadmissibilidade do exame originário, nesta via, das matérias caracterizadoras de inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 246, I, 248, § 4o, 257, II e IV, 313, I, 485, I, III, IV, VI e X, 489, § 1o, IV, 502, 786, parágrafo único, 841 e §§ 1o e 2o, 1.022 e 1.025; Lei n. 8.009/1990, art. 1o; CF, arts. 5o, LIV, LV e XXXIX, 6o, 93, IX, e 226.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 429.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034849-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cabimento, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), RUI CARDOSO DA SILVEIRA NETO - CPF: 958.570.791-87 (EMBARGANTE), A.G.A. INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.008.456/0001-11 (EMBARGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE PAULO AFONSO DA SILVEIRA - CPF: 237.350.909-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NANCI TEREZINHA HENRIQUE DA SILVEIRA - CPF: 691.791.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLI HENRIQUE DA SILVEIRA - CPF: 861.941.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVEIRA - CPF: 019.960.631-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO AGRAVANTE. ALEGADAS OMISSÕES SOBRE INDETERMINABILIDADE DO OBJETO, CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, SUCESSÃO PROCESSUAL E ATOS CITATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS EFETIVAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO DA PENHORA E IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem na ação monitória em fase de cumprimento de sentença.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissões relativas à indeterminabilidade do objeto do acordo, à ausência de especificação da cultivar de sementes e da quantidade em quilogramas, à necessidade de prova pericial e à origem do valor executado;
(ii)
reconhecimento de omissão sobre a nulidade da conversão da ação monitória em cumprimento de sentença, ao argumento de que o acordo encerraria obrigação de fazer;
(iii)
reconhecimento de omissão quanto à regularidade da sucessão processual após o falecimento do executado originário;
(iv)
reconhecimento de omissões sobre a citação editalícia e a citação postal dos herdeiros, com invocação da Súmula 429 do Superior Tribunal de Justiça;
(v)
reconhecimento de omissão sobre a falta de intimação da penhora e a impenhorabilidade do bem de família atingido pela constrição;
(vi)
manifestação expressa, para fins de prequestionamento, sobre dispositivos do Código de Processo Civil, da Lei n. 8.009/1990 e da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado;
(ii)
aferir a possibilidade de exame originário, pela via dos aclaratórios, de matérias estranhas ao objeto do agravo de instrumento;
(iii)
analisar o cabimento do prequestionamento na ausência de vício de integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao rejulgamento da causa, à reabertura de discussão já apreciada ou à adequação do
decisum
ao entendimento da parte.

5. A divergência da parte quanto à qualificação jurídica conferida à cláusula contratual, no ponto em que reconhece a natureza híbrida da obrigação assumida em acordo homologado e a viabilidade de cumprimento de sentença por quantia certa em caso de inadimplemento, não configura vício de integração apto a autorizar a via dos aclaratórios.

6. Configura inovação recursal, vedada pelo sistema processual, a pretensão de exame originário, pela via dos embargos de declaração, de matérias estranhas ao objeto do agravo de instrumento, especialmente a falta de intimação da penhora, a impenhorabilidade do imóvel constrito e a impugnação aos cálculos de atualização do débito, dependentes de prévio exame pelo juízo de primeiro grau mediante regular contraditório, sob pena de supressão de instância.

7. Por aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante, ressalvada a inadmissibilidade do exame originário, nesta via, das matérias caracterizadoras de inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO

8
. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 246, I, 248, § 4o, 257, II e IV, 313, I, 485, I, III, IV, VI e X, 489, § 1o, IV, 502, 786, parágrafo único, 841 e §§ 1o e 2o, 1.022 e 1.025; Lei n. 8.009/1990, art. 1o; CF, arts. 5o, LIV, LV e XXXIX, 6o, 93, IX, e 226.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 429.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante
RUI CARDOSO DA SILVEIRA NETO
contra o acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n. 1001320-23.2016.8.11.0003 (id. 347048868).

A decisão agravada indeferiu o pedido de
“chamamento do feito à ordem”
, por meio do qual o agravante, ora embargante, buscava o reconhecimento de diversas nulidades processuais e a paralisação da fase executiva, fundadas em acordo homologado judicialmente entre a agravada e os devedores originários, cujo débito atualizado alcança R$ 2.367.568,87.

O acórdão embargado assentou que a obrigação consistente na entrega de
“01 milhão de pontos de sementes brachiaria Brizantha com no mínimo 80 oitenta pontos de germinação”
utiliza parâmetros técnicos usuais no agronegócio, configurando objeto determinável, e que a conversão da execução em quantia certa decorreu da estrita aplicação da cláusula resolutiva expressa do acordo homologado, encontrando óbice sua rediscussão na autoridade da coisa julgada.

Reconheceu, ainda, a regularidade da sucessão processual após o falecimento do executado Paulo Afonso da Silveira, a validade da citação postal da herdeira Francielli Henrique da Silveira recebida em portaria de condomínio edilício (CPC, art. 248, § 4o), e a higidez da citação por edital do herdeiro Paulo Henrique da Silveira, registrando que a ausência de imediata nomeação de curador especial constitui vício sanável insuficiente para autorizar a anulação retroativa dos atos processuais.

Nos presentes embargos, o embargante aponta a existência de treze omissões no acórdão, articuladas em torno de três núcleos.

No tocante ao título executivo, sustenta que o colegiado não enfrentou a ausência de especificação da cultivar de brachiaria brizantha e da quantidade em quilogramas, tampouco a origem do valor atualmente executado de R$ 2.367.568,87, defendendo a nulidade da conversão da ação monitória em cumprimento de sentença, ao argumento de que o acordo prevê obrigação de fazer, e não de pagar quantia certa.

Quanto à sucessão processual, alega omissão sobre a irregularidade da habilitação dos herdeiros e a nulidade absoluta dos atos posteriores.

No tocante aos atos citatórios, suscita omissões específicas em relação à citação por edital do herdeiro Paulo Henrique da Silveira, ao invocar a ausência de certificação da publicação, a indefinição do termo inicial do prazo e a falta de nomeação de curador especial (CPC, art. 257, II e IV), e quanto à citação postal da herdeira Francielli Henrique da Silveira, ao argumento de que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa não identificada, em violação à Súmula 429 do Superior Tribunal de Justiça.

Suscita, ainda, omissão e obscuridade quanto aos atos expropriatórios praticados, em especial à falta de intimação da penhora e à impenhorabilidade do bem de família atingido pela constrição, matéria que defende ser de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição (Lei n. 8.009/1990, art. 1o; CPC, art. 841).

Postula o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, e a manifestação expressa, para fins de prequestionamento, sobre os artigos 17, 246, inciso I, 257, incisos II e IV, 485, incisos I, III, IV, VI e X, 489, § 1o, IV, 841 e §§ 1o e 2o, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; art. 1o da Lei n. 8.009/1990; artigos 5o, incisos LIV, LV e XXXIX, 6o, 93, IX, e 226 da Constituição Federal; e Súmula 429 do Superior Tribunal de Justiça (id. 349807871).

Em sede de contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição integral dos aclaratórios (id. 355811391).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pelo agravante
RUI CARDOSO DA SILVEIRA NETO
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem na ação monitória em fase de cumprimento de sentença n. 1001320-23.2016.8.11.0003.

Os embargos não comportam acolhimento.

Como de conhecimento, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador e corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, ao rejulgamento da causa, à reabertura de discussão já apreciada ou à adequação do
decisum
ao entendimento da parte.

No tocante à alegada omissão sobre a indeterminabilidade do objeto do acordo, articulada nos itens III.1, III.2, III.4 e III.5 dos embargos de declaração, o embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar a ausência de especificação da cultivar de brachiaria brizantha, a quantidade em quilogramas a ser entregue, a necessidade de prova pericial para conversão da unidade de medida e a origem do valor executado a partir dessa indeterminação.

Entretanto, a simples leitura do acórdão embargado afasta o vício apontado.

Isso porque a fundamentação enfrentou de modo direto e específico a alegação de indeterminação do objeto, ao consignar que a descrição contratual utiliza parâmetros técnicos usuais no setor do agronegócio, que a eventual conversão para unidade comercial convencional configura mera operação de cálculo ou liquidação, sem retirar a certeza e a liquidez do título, e que a cláusula resolutiva expressa pactuada entre as partes determinava o retorno à obrigação pecuniária originária em caso de inadimplemento, com correção pelo INPC e juros.

Confira-se:

“(...) A alegação de que a obrigação de entregar ‘01 milhão de ponto de sementes brachiaria Brizantha com no mínimo 80 oitenta pontos de germinação’ seria indeterminada e, portanto, inexequível, não se sustenta. Isso porque, a descrição utiliza parâmetros técnicos usuais no setor do agronegócio, sendo perfeitamente possível aferir o objeto da prestação.

A eventual necessidade de conversão dessa unidade de medida (‘pontos de semente’) para uma unidade comercial convencional, como quilogramas, representa mera operação de cálculo ou liquidação, que não retira a certeza e a liquidez do título, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 786 do CPC. (...)

A interpretação teleológica e sistemática do acordo revela que a entrega das sementes era uma modalidade de pagamento da dívida originária, de natureza pecuniária. Frustrada essa modalidade, a cláusula penal pactuada entre as partes determinava o retorno à obrigação principal, qual seja, o pagamento do valor monetário confessado. (...)”
(
sic
, id. 347048868).

A fundamentação enfrentou de forma articulada os quatro recortes que o embargante apresenta como omissões autônomas, ao reconhecer a determinabilidade do objeto pela suficiência da especificação técnica adotada no acordo, ao reputar a conversão em unidade comercial mera operação de cálculo, ao rejeitar a alegada indeterminação como fundamento de inexequibilidade e ao identificar a origem do valor executado na cláusula resolutiva pactuada, com retorno à obrigação pecuniária originária.

A pretensão de aprofundamento da análise sobre cada cultivar de brachiaria brizantha existente no Brasil e sobre a necessidade de prova pericial para apuração da quantidade em quilogramas escapa aos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil e revela inconformismo com a valoração jurídica conferida à cláusula contratual, e não vício de integração.

Quanto à alegada omissão sobre a nulidade da conversão da ação monitória em cumprimento de sentença, articulada no item III.3, o embargante sustenta que o acordo prevê
“obrigação de fazer”
e que, por isso, o inadimplemento da entrega das sementes somente comportaria ação própria de obrigação de fazer ou indenização por perdas e danos, jamais cumprimento de sentença.

A leitura do acórdão também afasta o vício. A fundamentação examinou a natureza da obrigação assumida no acordo e a interpretação teleológica e sistemática da cláusula resolutiva, ao consignar:

“(...) A interpretação teleológica e sistemática do acordo revela que a entrega das sementes era uma modalidade de pagamento da dívida originária, de natureza pecuniária.

Frustrada essa modalidade, a cláusula penal pactuada entre as partes determinava o retorno à obrigação principal, qual seja, o pagamento do valor monetário confessado.

Portanto, a conversão da ação monitória em cumprimento de sentença para a cobrança de quantia certa não foi apenas um ato processual válido, mas a exata aplicação do que fora livremente pactuado e chancelado pelo Poder Judiciário.

A insurgência do agravante, neste ponto, representa uma tentativa de rediscutir matéria acobertada pela autoridade da coisa julgada material (art. 502 do CPC), o que é processualmente inadmissível. (...)”
(
sic
, id. 347048868).

A solução jurídica adotada reconheceu a natureza híbrida da obrigação assumida no acordo homologado, em que a entrega das sementes correspondia a modalidade alternativa de cumprimento da dívida pecuniária originária, sujeita a cláusula resolutiva expressa que, em caso de inadimplemento, determinava o retorno à obrigação principal e, com ela, a viabilidade da execução por quantia certa.

O embargante divergiu da qualificação jurídica adotada, mas não apontou incompatibilidade lógica entre fundamentos e dispositivo, único vício apto a autorizar a via embargatória.

No que concerne à alegada omissão sobre a regularização do polo passivo após o falecimento do executado originário Paulo Afonso da Silveira, articulada no item III.6, o embargante sustenta a nulidade absoluta de todos os atos praticados desde o óbito, ocorrido em 04/setembro/2019, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I, III, IV, VI e X, do Código de Processo Civil.

A fundamentação do acórdão também enfrentou a matéria, ao descrever em detalhe o
iter
procedimental observado para a sucessão processual:

“(...) A análise dos autos de origem demonstra que o procedimento legal foi rigorosamente observado. Com a notícia do óbito (Id. 60902496 – origem), o Juízo a quo, em cumprimento ao disposto no artigo 313, inciso I, do CPC, determinou a suspensão do feito e a intimação da parte exequente para que promovesse a habilitação dos sucessores (Id. 65881976 – origem).

A agravada, de forma diligente, indicou os nomes e endereços dos herdeiros conhecidos (Id. 69513713 – origem), os quais, aliás, constam da própria certidão de óbito. Com base nessas informações, o polo passivo foi devidamente retificado para constar o Espólio, representado por seus herdeiros (Id. 71839134 – origem).

A finalidade da norma foi plenamente atingida, não havendo que se falar em nulidade por ausência de pressuposto processual. (...)”
(
sic
, id. 347048868).

Não há, portanto, omissão. O acórdão identificou a suspensão do feito determinada pelo juízo de origem, a intimação da exequente para promover a habilitação, a indicação diligente dos sucessores conhecidos e a retificação do polo passivo, concluindo pela observância integral do procedimento previsto no art. 313, I, do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante com essa conclusão deve ser veiculado pela via recursal própria.

Nos itens III.7, III.8, III.9 e III.10 da petição, o embargante constrói, sob recortes formalmente distintos, alegações relativas à validade das citações dos herdeiros Paulo Henrique da Silveira e Francielli Henrique da Silveira, com referência à ausência de certificação da publicação do edital nos termos do art. 257, II, do Código de Processo Civil, à indefinição do termo inicial do prazo para defesa, à ausência de nomeação de curador especial e à invalidade da citação postal recebida em condomínio edilício, com invocação da Súmula 429 do Superior Tribunal de Justiça.

A fundamentação do acórdão também apreciou ambos os atos citatórios:

“(...) Quanto aos vícios citatórios apontados, melhor sorte não assiste ao recorrente.

A citação da herdeira Francielli, recebida em condomínio edilício, encontra amparo no artigo 248, § 4o, do CPC, que presume válida a entrega ao funcionário da portaria.

No que tange à citação editalícia do herdeiro Paulo Henrique, os autos demonstram o esgotamento das tentativas de sua localização.

A ausência de nomeação imediata de curador especial, embora seja uma formalidade essencial, constitui vício sanável, que pode ser corrigido pelo Juízo de origem a qualquer tempo antes da prática de atos expropriatórios, não justificando, por si só, a anulação de todo o processado, especialmente quando não se demonstra a ocorrência de qualquer prejuízo concreto à defesa. (...)”
(
sic
, id. 347048868).

Há, portanto, pronunciamento fundamentado sobre os atos citatórios questionados.

O acórdão validou a citação postal com fundamento na presunção legal do art. 248, §4o, do Código de Processo Civil, e reconheceu, quanto à citação editalícia, o esgotamento prévio das diligências de localização, classificando a ausência de nomeação imediata de curador especial como vício sanável, corrigível pelo juízo de origem antes da prática de atos expropriatórios e dependente, para a configuração de nulidade, da demonstração de prejuízo concreto à defesa.

O embargante, em vez de apontar incompatibilidade lógica entre fundamentos e dispositivo, pretende o reexame analítico de cada requisito da citação editalícia e a inversão da presunção do art. 248, §4o, do Código de Processo Civil, providência que, mais uma vez, está longe dos limites do art. 1.022 do diploma processual.

Quanto à alegada omissão sobre os prejuízos financeiros, materiais, morais e psicológicos articulada no item III.11, a descrição genérica de
“enormes e terríveis prejuízos”
associados ao prosseguimento da execução não configura ponto ou questão sobre a qual o órgão julgador devesse pronunciar-se de ofício ou a requerimento, na forma do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Cuida-se, em verdade, de juízo valorativo sobre as consequências naturais do desprovimento do agravo, cuja avaliação se resolve pela via recursal própria, e não pela estreita via dos aclaratórios.

Por fim, nos itens III.12 e III.13, o embargante apresenta alegações relativas à falta de intimação da penhora realizada nos autos de origem, à impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/1990 e do art. 841 do Código de Processo Civil, e à impossibilidade de impugnação dos cálculos de atualização do débito.

A pretensão de exame originário dessas matérias pela via embargatória configura manifesta inovação recursal, vedada pelo sistema processual.

A leitura da decisão agravada e das razões do agravo de instrumento revela que a controvérsia submetida ao juízo singular e devolvida a esta Câmara se restringia ao indeferimento do chamamento do feito à ordem em razão de alegadas nulidades relativas ao título executivo, à sucessão processual e às citações dos herdeiros.

Não compunha o objeto recursal a discussão sobre atos expropriatórios concretos, sobre a impenhorabilidade específica do imóvel constrito ou sobre a regularidade dos cálculos de atualização do débito, matérias dependentes de prévio exame pelo juízo de primeiro grau, mediante regular contraditório, sob pena de manifesta supressão de instância.

A apreciação originária da impenhorabilidade do bem de família e da validade da intimação da penhora, na quadra processual em que se encontra o feito, depende de provocação pelos meios próprios, especialmente impugnação ao cumprimento de sentença, com produção da prova pertinente perante o juízo natural da causa.

Em síntese, os embargos veiculam, sob nova roupagem e com fragmentação em treze tópicos, as mesmas teses enfrentadas no julgamento do agravo de instrumento, com agregação, ainda, de matérias estranhas ao objeto recursal originário.

Por aplicação do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os dispositivos invocados pelo embargante, quais sejam, artigos 17, 246, I, 257, II e IV, 485, I, III, IV, VI e X, 489, §1o, IV, 841 e §§ 1o e 2o, e 1.022 do Código de Processo Civil, art. 1o da Lei n. 8.009/1990, art. 5o, LIV, LV e XXXIX, art. 6o, art. 93, IX, e art. 226 da Constituição Federal, ressalvada, quanto às matérias caracterizadoras de inovação recursal, a inadmissibilidade do exame originário nesta via.

Quanto ao pedido formulado pela embargada de imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, embora os aclaratórios reproduzam, com fragmentação artificial, teses já enfrentadas no acórdão embargado, deixo de aplicá-la nesta oportunidade, em razão de se tratar dos primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão, e por terem sido veiculados, ainda que sem êxito, sob a roupagem de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos agravante
RUI CARDOSO DA SILVEIRA NETO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026